Tribunal: STF
Processo: HC 228603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA: FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.114.386/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 8 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo), na forma tentada. Ante a reincidência específica, foi estabelecido o regime inicial fechado. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 5 dias-multa. Embargos de declaração foram rejeitados, e recurso especial, inadmitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, não foi conhecido pelo Presidente. Seguiu-se a interposição de agravo regimental, também não conhecido. O Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário, e a Corte Especial não conheceu do agravo regimental subsequente. Embargos de declaração foram rejeitados.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Sustenta ser viável o regime aberto, em vista da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão. Alega que a reincidência, por si só, não constitui motivo idôneo para a definição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, o implemento do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Em todos os atos praticados no âmbito da Corte Superior, foram veiculados óbices procedimentais, não tendo havido manifestação quanto ao tema de fundo, qual seja, a definição do regime de cumprimento da pena. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. 



    10. O Juízo sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado, “tendo em vista a reincidência específica.” (e-doc. 5, p. 20). Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça abrandou-o para o semiaberto, “observados o disposto no art. 33, § 2º, do CP e a reincidência” (e-doc. 5, p. 78).



    11. Assentadas essas premissas, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos e 4 meses), não há ilegalidade ou afronta aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto com fundamento na reincidência, na esteira da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator